Tribunal: TJMT
Processo: 1019769-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida na Liquidação Provisória de Sentença no 1000034-26.2020.8.11.0017, movida em seu desfavor por ADAIR JOSE CECONELLO, perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que rejeitou as preliminares de incompetência territorial e o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do BACEN.
Alega o Agravante que (i) é necessário que a União e o Bacen integrem o polo passivo da ação de liquidação e cumprimento de sentença, no mínimo pela competência normativa do litisconsorte e, (ii) incompetência da justiça estadual para a ação de liquidação e cumprimento de sentença, devendo o feito ser remetido para a Justiça Federal.
Requer a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão atacada.
Síntese necessária.
A questão diz respeito à competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto e com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 12 de novembro de 2021.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =